Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-70.2023.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DE FARIAS - CPF: 107.134.411-00 (APELADO), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA PARDIM DE FARIAS - CPF: 241.743.861-53 (APELADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), FERNANDO DE FIGUEIREDO BELUZZO - CPF: 366.316.998-78 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (APELANTE), SOLPAC HOLDING LTDA - CNPJ: 36.291.273/0001-80 (APELANTE), SOLPAC EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA - CNPJ: 42.142.866/0001-87 (APELANTE), JEFFREY FAULKNER FLORIANO DE MELO - CPF: 307.406.428-55 (APELANTE), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLPAC HOLDING LTDA - CNPJ: 36.291.273/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLPAC EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA - CNPJ: 42.142.866/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFREY FAULKNER FLORIANO DE MELO - CPF: 307.406.428-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO ENTREGUE. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou extinta a relação contratual firmada entre consumidores e fornecedora de sistema fotovoltaico, determinando a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00 para cada autor.

2.

A recorrente alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelo inadimplemento da fornecedora e pede a reforma da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira pode ser considerada parte da cadeia de fornecimento e, portanto, solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual da empresa fornecedora de sistema fotovoltaico em contrato coligado de financiamento; (ii) a negativação do nome do consumidor, apesar da não entrega do bem financiado, configura dano moral indenizável; e (iii) é devida a devolução dos valores pagos à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do pedido de devolução de valores feito pela apelante em face da corré, por inovação recursal e ausência de decisão de origem, sob pena de supressão de instância.

5. O contrato de financiamento bancário se mostra coligado ao contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico, já que os valores foram repassados diretamente pela instituição financeira à fornecedora, configurando-se uma única operação voltada à aquisição do bem.

6. Nos termos do CDC, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, p.u., e 14 do CDC), sendo irrelevante o argumento de ausência de culpa.
7. A não entrega do bem, aliada à cobrança do financiamento e à negativação indevida, configura dano moral, ensejando reparação. O valor da indenização mostra-se proporcional e adequado, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que concede crédito vinculado à aquisição de produto específico integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do contrato principal. 2. A negativação indevida do nome do consumidor, em razão de inadimplemento decorrente de não entrega do bem financiado, configura dano moral in re ipsa”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, p.u., e 14; CC, art. 475; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2.591, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1026723-13.2024.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por JOSÉ VIEIRA DE FARIAS e MARIA PEREIRA PARDIM DE FARIAS, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar extinta a relação contratual, deferir a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais para cada autor, além da conversão da cláusula penal de 20% prevista em contrato, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou unicamente como agente financeiro da operação, sem qualquer vínculo com a fornecedora dos bens. No mérito, nega a existência de qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, aduzindo ter cumprido com sua obrigação ao liberar os valores à vendedora do produto, não sendo responsável por eventual inadimplemento da empresa fornecedora. Requer a exclusão da sua condenação, o reconhecimento da inexistência de danos morais ou redução do valor indenizatório e, alternativamente, a devolução dos valores pagos pelo contrato por parte da corré SOLPAC.

Em contrarrazões, os apelados requerem a manutenção integral da sentença. Alegam que a operação de crédito está interligada à compra e venda do sistema fotovoltaico e que a responsabilidade da financiadora decorre da teoria do risco do empreendimento, apontando ainda omissão e negligência da apelante no dever de fiscalização da operação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de financiamento firmado entre as partes, com condenação solidária das requeridas em indenização por danos morais.

Inicialmente, NÃO CONHEÇO do curso em relação à pretensão de condenação da corré SOLPAC COMPANY LTDA à devolução dos valores pagos pela apelante, pois não foi objeto da ação originária, tampouco constitui matéria deduzida em reconvenção ou impugnação incidental. Não se trata, portanto, de matéria que possa ser conhecida ou analisada em sede recursal por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do contraditório, o que não prejudica eventual pretensão regressiva por meio de ação própria.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito do recurso, pois direcionada à exclusão da responsabilidade da apelante pelos danos alegados pelos autores na origem, razão pela qual deixo de analisa-la em separado.

Em relação aos demais pontos invocados, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo inadimplemento do contrato de aquisição de sistema de energia solar firmado entre o autor e a empresa fornecedora SOLPAC, cujo pagamento foi viabilizado por meio de crédito concedido pela apelante.

Na origem, o autor alegou ter contratado com a empresa Solpac a aquisição de um kit gerador fotovoltaico no valor de R$ 33.000,00, cujo pagamento foi realizado por meio de financiamento bancário pelo Banco Santander (Aymoré), sendo os valores liberados diretamente à fornecedora. Contudo, os produtos não foram entregues e o serviço não foi executado, razão pela qual pleiteou a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e indenização pelos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Ressaltam, ainda, que não houve autorização consciente ou manifestação de vontade válida para contratação do financiamento, o que indica, segundo sua narrativa, a ocorrência de fraude na formalização do contrato bancário.

Extrai-se que o contrato de aquisição firmado com a fornecedora SOLPAC
(ID 326898443)m
expressamente prevê a entrega e instalação de um sistema fotovoltaico completo, com detalhamento técnico do equipamento (kit gerador de 7,42 kWp), bem como cláusulas de obrigação de entrega e instalação em prazo determinado. Restou incontroverso nos autos que o bem não foi entregue e nem instalado no imóvel do consumidor, frustrando completamente a finalidade do negócio jurídico.

Embora a apelante sustente a inexistência de relação de consumo e a ausência de responsabilidade pelo descumprimento do contrato principal, extrai-se dos documentos constantes dos autos, especialmente do contrato de compra e do instrumento de financiamento
(IDs 326899382), que
há clara vinculação entre o contrato de aquisição do bem e a operação de crédito, tratando-se, portanto, de contratos coligados.

O financiamento viabilizou diretamente a aquisição do produto não entregue, sendo os valores repassados pela instituição financeira à fornecedora.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive instituições financeiras, conforme entendimento pacífico da jurisprudência (STF, ADI 2.591; STJ, Súmula 297). A atuação da apelante ao conceder crédito vinculado à aquisição do bem afigura-se suficiente para integrá-la à cadeia de consumo e ensejar sua responsabilização objetiva, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Importante destacar que o contrato de financiamento foi assinado sob a forma de contrato de adesão, sem margem real de negociação pelo consumidor, e que a instituição financeira não apresentou qualquer indício de diligência quanto à entrega do bem. Nessas circunstâncias, sua conduta contribuiu decisivamente para a concretização do prejuízo suportado pelo autor.

Conforme destacado em voto Des. Serly Marcondes em julgamento recente desta Câmara, em caso análogo,
a diligência na escolha dos parceiros comerciais e o acompanhamento da execução do contrato são deveres que decorrem da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
O julgado restou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FINANCIADORAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
As instituições financeiras apelantes integram a cadeia de fornecimento na operação de consumo, sendo uma responsável pela intermediação (Solfácil) e a outra pelo crédito (BMP), em contrato vinculado à aquisição de sistema fotovoltaico, o que atrai a aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC e caracteriza responsabilidade solidária. Embora formalmente distintos, os contratos de financiamento e de prestação de serviço possuem causa e finalidade comuns, compondo operação única voltada à aquisição de bem específico, o que autoriza a rescisão do financiamento em caso de inadimplemento do contrato principal, com base nos arts. 18 e 54-F, §2º, do CDC e no art. 475 do Código Civil. A manutenção da exigibilidade do contrato de crédito sem o cumprimento da contraprestação contratada impõe onerosidade excessiva à consumidora e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
O inadimplemento do contrato principal, aliado à cobrança continuada, ameaça de negativação e necessidade de ação judicial, configura dano moral
in re ipsa
, não sendo necessário provar prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da medida, não se justificando sua redução. (...) (N.U 1026723-13.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Dessa forma, mantida a constatação do vício no fornecimento do produto, impõe-se também a manutenção da responsabilização solidária da apelante, tal como reconhecido na sentença.

Dos Danos Morais

As apelantes argumentam a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
fixado.

No entanto, extrai-se que a apelada contratou um sistema fotovoltaico com expectativa legítima de sua instalação no prazo previsto em contrato e o equipamento não foi instalado. Ainda assim, as parcelas do financiamento continuaram a ser cobradas, com inscrição do nome do apelado no SERASA, conforme comprovado pelo documento de ID 326898444.

Diante da frustração de expectativa legítima e negativação indevida, os autores foram compelidos a ajuizar ação judicial, demonstrando desgaste emocional relevante, circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, apta a ensejar reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o montante fixado (R$ 15.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando, em especial, a capacidade econômica dos requeridos (empresas de grande porte no setor financeiro e de energia solar), a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, além de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Câmara para casos semelhantes.

Diante do exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025